Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENC IA DE SIMILITUDE FÁTICA. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No Tema 1169, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. Em razão da afetação, o relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Ou seja, a Corte extraordinária busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução.
3. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre a inviabilidade do título executivo em razão da liquidação já proposta pela parte agravante, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional.Precedentes desta Corte.
4. Além disso, a despeito de pretender a manutenção do sobrestamento determinado na origem, o próprio Distrito Federal/agravado reconhece que “o presente recurso pode não tratar diretamente sobre o pressuposto acima exposto”, relacionado ao próprio Tema 1.169, concentrando sua argumentação em mera “prudência”, o que, por certo, não faz frente aos argumentos acima consignados, razão pela qual - também sob tal aspecto - deve a marcha processual ser retomada na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.